Tribunal: TJDFT
Processo: 0707162-45.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. DOSIMETRIA. 2a FASE. REINCIDÊNCIA E PATAMAR DE AGRAVAMENTO. PROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, notadamente pelo depoimento harmônico e coerente da vítima, que possui especial relevância em crimes contra o patrimônio, improcedente o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. Merecem credibilidade os depoimentos dos policiais que participaram das diligências que resultaram na prisão do réu, prestados de forma coerente e harmônica, especialmente porque inexistem evidências de que os profissionais pretendiam, deliberadamente, prejudicar o acusado.
3. Adota-se como razoável agravamento da pena, na segunda fase da dosimetria, o patamar de 1/6 (um sexto), na ausência de elementos que justifiquem maior ou menor gradação da sanção. Precedentes do STJ e TJDFT.
4. A pena pecuniária dever guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.